Tribunal: STF
Processo: ADI 4235
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.556/96 E LEI 3.603/2001 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEIS QUE ATRIBUEM COMPETÊNCIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DISPOR SOBRE TRANSFORMAÇÃO DE JUÍZOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS JUIZADOS E PARA FIXAR SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À RESERVA DE LEI FORMAL. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. A Constituição Federal atribui aos tribunais o poder de dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



    2. Não viola o princípio da legalidade diploma que reconhece a competência a Órgão Especial do Tribunal de Justiça para dispor sobre transformação de juizados ou para instalar juizados em substituição aos adjuntos. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga improcedente.